Tribunal: TJDFT
Processo: 0749010-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749010-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 77339142, porquanto tais matérias escapam à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, eventual requerimento de extinção do processo deverá ser formulado e apreciado nos autos do cumprimento de sentença. Cumpram-se as determinações precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007